Tribunal: TJSP
Processo: 2247479-10.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2247479-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é peticionário JULIO
CESAR DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2247479-10.2019.8.26.0000 -Voto no 50.283
2
REVISÃO CRIMINAL No 2247479-10.2019.8.26.0000
COMARCA DE VOTORANTIM - VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: JULIO CESAR DE CAMPOS
VOTO No 50.283
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por JULIO
CESAR DE CAMPOS, condenado ao desconto de 11 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 790 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, bem assim ao artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/06, conforme a sentença de fls. 192/231, que foi
confirmada pelo V. Acórdão de fls. 317/325, já transitado em julgado, como se vê
à fl. 330, do processo digital no 1500114-17.2017.8.26.0567
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que a sua condenação em
relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento se deu porque ele tinha
sido pilhado possuindo 3 munições de arma de fogo calibre 9mm. Todavia, após
a edição do Decreto Presidencial no 9.847, de 25 de junho de 2019, tal munição
deixou de ser de uso restrito. Por isso, pede a desclassificação desse crime para
o de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (fls. 9/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2247479-10.2019.8.26.0000 -Voto no 50.283
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
22/28.
É o relatório.
O pedido não pode ser conhecido.
Com efeito, o artigo 621 do Estatuto de Rito estabelece
o seguinte:
“A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição especial da pena”.
Ora, o postulante - fazendo tabula rasa da natureza
mais do que excepcional da Revisão Criminal - não demonstrou que o caso
realmente se amolda a qualquer dessas hipóteses.

No mais, é bom lembrar que o pedido de aplicação de
Lei mais benéfica ao condenado é competência do Juiz das Execuções Criminais,
haja vista que a decisão já transitou em julgado, de acordo com o artigo 66, inciso
I, da Lei no 7.210/84:
“Compete ao Juiz da execução:
I-Aplicar aos casos julgados lei posterior que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2247479-10.2019.8.26.0000 -Voto no 50.283
4
qualquer modo favorecer o condenado”.
Da mesma forma, a Súmula no 611 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que:
“Transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao juízo das execuções a aplicação de lei
mais benigna.”
Tal entendimento está consagrado, aliás, pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“REVISÃO CRIMINAL. Estupro e atentado
violento ao pudor. Decisão contrária à evidência
dos autos. Inocorrência. Conjunto probatório
harmônico e coeso que comprova a materialidade e
autoria do delito. Pleito de reconhecimento de
crime único, em razão do advento da Lei n.
12.045/2009,
mais benéfica ao peticionário. Impossibilidade. Competência do Juízo das Execuções Penais. Súmula
611,
do
STF.
Inteligência do artigo 66, inciso I, da Lei n.
7.210/1984. Inexistência de reparos na dosimetria
da pena e na fixação do regime para o seu
cumprimento. Indeferimento do pedido.”
(TJSP; Revisão Criminal 0027662-17.2015.8.26.0000;
Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8o Grupo de
Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2247479-10.2019.8.26.0000 -Voto no 50.283
5
27/07/2017)
Em suma, a presente Revisão Criminal está sendo
utilizada como se fosse um novo recurso de Apelação, e, ipso facto, não pode ser
conhecida. Nestas condições, NÃO CONHEÇO do pedido revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator